Tribunal: STF
Processo: RE 79684
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-04-22
Data de publicação: 1975-04-22

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. - NEGÓCIO SOB CONDIÇÃO CONSIDERADA
FISICAMENTE IMPOSSIVEL, DIANTE DE SITUAÇÃO DE FATO E DE CLÁUSULA
CONTRATUAL.-
FUNDAMENTO NÃO ATACADO DE QUE, SE POSSIVEL ORIGINARIAMENTE A
CONDIÇÃO, A AÇÃO ESTARIA PRESCRITA.- ARGÜIÇÃO IMPROCEDENTE DE COISA
JULGADA. PORQUE NÃO APRECIADA, EM DEMANDA ANTERIOR, A QUESTÃO OBJETO
DA PRESENTE LIDE. - RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.